Tribunal: TJSP
Processo: 1184225-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO RENOVATÓRIA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação renovatória de contrato de locação em Shopping Center proposta pelo locatário, julgada parcialmente procedente, declarando renovada a locação pelo prazo de 5 anos, fixando aluguel mensal de R$28.650,00 a partir do primeiro mês do prazo. Insurgência do locador,

Ementa:
DIREITO CIVIL E LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO RENOVATÓRIA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação renovatória de contrato de locação em Shopping Center proposta pelo locatário, julgada parcialmente procedente, declarando renovada a locação pelo prazo de 5 anos, fixando aluguel mensal de R$28.650,00 a partir do primeiro mês do prazo. Insurgência do locador, pretendendo a anulação do laudo e realização de segunda perícia, defendendo a utilização do fator "Campo de Arbítrio" a justificar o valor do aluguel apurado por seu assistente técnico (R$33.000,00).
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em declarar a nulidade da prova pericial, reconhecendo a necessidade de segunda perícia com emprego do valor locativo unitário correspondente ao limite superior do "Campo de Arbítrio".
III. Razões de decidir.
3. Laudo pericial oficial bem elaborado por perito equidistante as partes, seguro e convincente, sem vícios ou irregularidades. Perícia admitida e suficientemente hábil para a formação da convicção do julgador, não desconstituída ainda que contrariada por parecer divergente de assistente técnico. Adoção do Método Comparativo Direto pelo experto. Ausência de justificativa hábil a utilização do "Campo de Arbítrio" como critério de apuração do locativo. Valor do aluguel aferido pelo perito nomeado pelo juízo que deve prevalecer.
IV. Dispositivo.
4. Recurso desprovido.